Tribunal: TJDFT
Processo: 0738091-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0738091-30.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: MARIA JOSEFA DE ARAUJO MADEIRA DECISÃO Trata-se de recurso envolvendo a Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE). O Ministro Roberto Barroso, Relator da ADPF 615, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão de todos os processos, em qualquer fase, que envolvam a extensão da GAEE a professores que não se enquadram nos critérios estabelecidos nas referidas leis distritais, até o julgamento definitivo da ação. Na hipótese, a autora pede reflexos financeiros da GAEE reconhecida por sentença relativa ao período em que atuou como professora de turmas mistas. Logo, mesmo existindo coisa julgada, seus efeitos poderão ser suspensos por simples petição, conforme decidiu o STF na ADPF 615, cujo acórdão ainda não foi publicado. Assim, o processo deverá ficar suspenso até que se tenha a decisão definitiva do STF sobre os critérios para desconstituição da coisa julgada. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA